Tribunal: TJDFT
Processo: 0729551-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729551-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES CARRIJO GONCALVES, JAQUELINE PINHEIRO CARRIJO, JESSIKA PINHEIRO CARRIJO AGRAVADO: PEDRO PAULO TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euripedes Carrijo Gonçalves e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial promovida em face de Pedro Paulo Teixeira da Silva, processo 0740944-28.2023.8.07.0001. Os recorrentes impugnam a decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas coercitivas atípicas consistindo na suspensão da CNH. Não pedido de liminar. Preparo em ID 61669791-61669792. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e